Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730091-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO DIVINO CARDOSO AGRAVADO: OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ARTHUR FELIPE VIEIRA DA SILVA, GERALDO VIEIRA IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO DIVINO CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento ajuizada contra GERALDO VIEIRA IMÓVEIS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que ao contrário do entendimento do d. Juízo a quo, apesar de ser aposentado e auferir renda considerável, bem como se tratar o litígio de valores elevados, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Sustenta que possui gastos elevados com plano de saúde para ele e sua esposa, os quais perfazem mais de R$ 4.000,00, além de ser idoso e fazer uso de diversos medicamentos, e que somente não juntou os comprovantes de pagamento por “estar a um período sem comprar devido à pandemia, que possibilitou “estocar” para se manter em isolamento” (ID 18673506 - pág. 4). Informa, ainda, que foi demonstrado pelos extratos juntados aos autos originários sua situação deficitária pela utilização de aproximadamente R$ 5.000,00 de seu cheque especial, o que não foi considerado pela magistrada de origem quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita. Defende que a simples declaração da parte que necessita da gratuidade da justiça é suficiente para que ela seja concedida, transcrevendo doutrina que entende amparar a sua tese. Assevera, por fim, que a manutenção da decisão agravada impedirá seu acesso à justiça, porquanto terá como consequência o indeferimento da petição inicial, causando evidente prejuízo. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar vindicada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, examinando os documentos juntados aos autos, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA BENESSE. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Ausente a comprovação de que a agravante não possui condições de suportar os encargos processuais, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1259146, 07064002220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1256704, 07267661920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS. CARTEIRA DE TRABALHO NÃO ASSINADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de exoneração/revisão de alimentos, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos indicativos da capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar - mormente não tendo ela apresentado qualquer documentação a afastar tais indícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1255489, 07018326020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.) No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: “Com escorço na qualificação da parte autora (aposentado), na causa de pedir vergastada na ação e nos rendimentos e gastos demonstrados no documento acostado ao Id 68106400, mormente considerando que os fundamentos indicados pelo demandante para justificar a gratuidade não ficaram demonstrados no documento de ID 68106400 e nos demais por ele acostados, INDEFIRO ao autor a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Recolha-se as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição.” (ID 68372255 dos autos originários) Verifica-se que se mostraram coerentes os argumentos lançados pela d. magistrada de primeiro grau para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante, ressaltando ser incompatível sua renda com o requisito da miserabilidade financeira alegada. Pelos extratos juntados aos autos (IDs 68106400, 68106402 e 68106403 dos autos originários no 0709034-67.2020.8.07.0007), observa-se que o recorrente aufere R$ 13.461,84 (treze mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) mensais líquidos e não há comprovação de que possui despesas ordinárias ou extraordinárias que evidenciem, de plano, a incapacidade financeira declarada. Saliente-se que, ao contrário do sustentado, não há comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, notadamente porque o agravante juntou aos autos somente os extratos de sua conta corrente relativos aos meses abril, maio e junho (IDs 68106400, 68106402 e 68106403 dos autos originários) e dois comprovantes de pagamento da mensalidade do plano de saúde de junho e julho (IDs 18674260 e 18673507 dos presentes autos), os quais, embora atinjam R$ 4.885,22, não certificam a alegada sobrecarga na saúde financeira do recorrente, mormente ante o significativo valor percebido mensalmente a título de rendimentos líquidos. Com efeito, inexistem provas de despesas ordinárias, empréstimos, dívidas ou quaisquer gastos extraordinários que evidenciem o comprometimento da subsistência do agravante ou de sua família capazes de justificar a dispensa do pagamento das custas processuais, não demonstrando, pois, a situação peculiar de escassez de recursos financeiros defendida. Ressalte-se, ainda, que o indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, entendo que inexistem elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar o sustento do agravante e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de tutela recursal requerido. Intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator